Tribunal: TJBA
Processo: 8047400-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8047400-50.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JONATAS DA SILVA FERREIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ART. 155, CAPUT, CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEITADO. REUNIDOS FARTOS ELEMENTOS QUE RESPALDAM A CONDENAÇÃO EFETIVADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS IN CASU. DECLARAÇÕES UNÍSSONAS DAS TESTEMUNHAS QUE RESPALDAM A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO VERGASTADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA DA INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADA OCORRÊNCIA DA INVERSÃO DA POSSE DO BEM. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO N. 934, STJ AO CASO. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO DE FURTO. SENTENÇA ESCORREITA EM TODOS OS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 17ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA que condenou o acusado/recorrente à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, devidamente substituída por uma restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da Execução, pela prática do delito insculpido no art. 155, caput do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação pelo crime inserto no art. 155, CP; e (ii) analisar a possibilidade de desclassificação delitiva para a modalidade tentada do delito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Fazendo-se uma análise dos elementos probatórios que guarnecem os autos, observa-se que tanto a materialidade, quanto a autoria do crime de furto pelo qual foi condenado o apelante restaram evidenciadas, em especial pelas falas das testemunhas de acusação (vendedora da loja que teve itens subtraídos e policiais militares responsáveis pelo flagrante), as quais foram robustecidas pela confissão extrajudicial do próprio agente. 4. O STF e STJ com o fito de balizar o debate sobre a consumação do crime de roubo, passaram a adotar a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual se considera completo o ilícito de furto/roubo no instante em que o infrator obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial in continenti sendo totalmente prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima. Tal compreensão foi sintetizada pela Corte Cidadã a partir da seguinte tese, a qual foi fixada durante o julgamento da sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 934): “consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. 5. No caso em tela, a efetiva inversão da posse dos bens se deu com a colocação de itens do estabelecimento comercial na sacola portada pelo agente, configurando a consumação do delito de furto. Não há, portanto, que se falar em tentativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelo conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §2º, "c"; CP, art. 44, incisos I, II e III; CP, art. 59; CP, art. 155, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 934 (Recursos Repetitivos); STJ: HC n. 839.876/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025; STJ: REsp n. 2.099.187/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025; STJ: Súmula n. 231. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8047400-50.2023.8.05.0001, proveniente do MM. Juízo da 17ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante Jonatas da Silva Ferreira e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.